Tribunal: TJSP
Processo: 2227039-22.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Segundos Embargos – Omissão – DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Caráter protelatório que autoriza a imposição de multa. Aplicação do art. 1.026, §2o do CPC.

RECURSO REJEITADO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.